Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. GASTOS MENSAIS. NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. VALOR ARBITRADO. REVISADO.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos não se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade da alimentante, tem-se por viabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado, notadamente quanto não comprovados todos os gastos alegados pelos alimentandos.
4. Recurso conhecido e provido.